Tribunal: TJSP
Processo: 0001140-93.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VI, c.c. art. 39 II e V, da LEP. Preliminar de nulidade pela falta de fundamentação. Quanto ao mérito, pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para falta de outra natureza e imposição da perda de somente um dia remido. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando à postura tipificada como falta

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VI, c.c. art. 39 II e V, da LEP. Preliminar de nulidade pela falta de fundamentação. Quanto ao mérito, pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para falta de outra natureza e imposição da perda de somente um dia remido. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando à postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001140-93.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
UIGOR RAFAEL JACINTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001140-93.2020.8.26.0996 -Voto no 13.844
2
Agravo em Execução no 0001140-93.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Uigor Rafael Jacinto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.844
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VI, c.c. art. 39 II e V,
da LEP. Preliminar de nulidade pela falta de fundamentação.
Quanto ao mérito, pedido de absolvição por insuficiência de
provas e, subsidiariamente, desclassificação para falta de outra
natureza e imposição da perda de somente um dia remido.
Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando à postura
tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por UIGOR RAFAEL
JACINTO em face da r. decisão do i. juízo da execução que homologou a falta disciplinar
de natureza grave cometida pelo agravante, determinando a perda de 1/3 (um terço) dos
dias eventualmente remidos, bem como o reinício da contagem do prazo para a progressão
de regime prisional (fls. 107/109).
O agravante aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão pela
ausência de fundamentação e, quanto ao mérito, pela absolvição pela insuficiência de
provas, e, subsidiariamente, desclassificação para falta de outra natureza e imposição da
perda de somente um dia remido (fls. 01/12).
Contraminutado o recurso (fls. 17/26), e mantida a r. decisão
proferida (fls. 27), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
agravo (fls. 122/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001140-93.2020.8.26.0996 -Voto no 13.844
3
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Inicialmente, cumpre salientar que não assiste razão ao agravante
ao alegar que a decisão judicial foi inidônea, pois fundamentou, ainda que de forma
sucinta, o reconhecimento da falta grave, atendendo, portanto, sua finalidade dentro do
contexto dos autos e da convicção do julgador.
Quanto ao mérito, de igual forma, não prospera o recurso. Apurou-
se em regular procedimento administrativo que em 02 de agosto de 2019 o sentenciado
praticou ato de descumprimento de ordem e desrespeito.
Os
agentes
de
segurança
penitenciários
afirmaram
que
participavam do recebimento dos detentos oriundos de outro centro de detenção, os quais
eram revistados em pequenos grupos, como forma de preservação da segurança. Quando
do desembarque do grupo do qual o agravante fazia parte, foi dada a ordem de
posicionamento para a revista, procedimento de praxe, como referido, oportunidade em que
o sentenciado lhes disse que ele e os demais não iriam se despir, pois bandidos não
cumprem ordem de policiais. As ordens foram reiteradas, e houve nova negativa (fls.
71/74).
Configurou-se, sem mais bastar, a infringência aos arts. 50, inciso
VI, c.c. art. 39, incisos II e V, da LEP.
Desrespeitar funcionário da unidade prisional é falta grave e deve
ser punida como tal, de modo que se preserve a disciplina no interior do estabelecimento
prisional.
Não se reconhecer a falta grave na situação que se coloca é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001140-93.2020.8.26.0996 -Voto no 13.844
4
comprometer a ordem do estabelecimento prisional.
É bem verdade, e não se nega, que o agravante negou os fatos,
aduzindo ter cumprido todas as ordens que lhe foram dadas, não desrespeitando, portanto,
nenhum dos agentes, desconhecendo, dessa forma, o motivo pelo qual foi encaminhado ao
regime de cela disciplinar (fls. 81/82). Ainda que seja assim, cabe vir a talhe que a palavra
dos agentes penitenciários é dotada de validade e fé pública. Ademais, não tinham qualquer
motivo para atribuir tais atos ao agravante.
Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE
APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE
PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
NO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE,
BASEADO
ESPECIALMENTE
EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS -
QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA
QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS
INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na
hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários -
que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona
e harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em
unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho,
por si só, não pode afastar tal conclusão. 2. Infirmar o
cometimento da falta grave, ao argumento de insuficiência de
provas, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas
corpus. Precedente. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ,
HC 254312 SP 2012/0194633-1, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001140-93.2020.8.26.0996 -Voto no 13.844
5
Dje 13/08/13).
Considerando-se os depoimentos dos servidores, tem-se claro que
houve a prática, como mencionado, da falta grave.
Nota-se, pois, que o caso concreto revela a gravidade necessária
para a configuração da falta disciplinar de natureza grave, por ofensa ao art. 50, inciso VI,
c.c. art. 39, incisos II e V, da LEP.
Incabível, ainda, o afastamento ou a redução dos dias
eventualmente remidos. A decisão fundamentou, ainda que de forma sucinta, o
reconhecimento da falta grave, atendendo, portanto, sua finalidade dentro do contexto dos
autos e da convicção do julgador, como referido.
Ademais, o art. 127 da LEP prevê a possibilidade de revogação de
até 1/3 (um terço) dos dias referidos, tal como foi aplicado pelo d. magistrado, patamar que
deve ser mantido, considerando-se o total desrespeito ao estabelecimento prisional por
parte do condenado, que agiu em afronta aos princípios que norteiam o cumprimento de
pena, em dissonância com a ordem e disciplina prisional, sendo de rigor a manutenção da
decisão recorrida, com a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos, fração
esta adequada e proporcional ao caso em tela.
Nestes termos:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA,
COMPORTAMENTO INDISCIPLINADO E DESRESPEITO A
FUNCIONÁRIOS - RECONHECIMENTO. Imputa-se falta
grave ao reeducando que desrespeita os funcionários do
estabelecimento prisional. REINÍCIO DA CONTAGEM DO
LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS
BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, DESDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001140-93.2020.8.26.0996 -Voto no 13.844
6
QUE EXCETUADOS O LIVRAMENTO CONDICIONAL, O
INDULTO E A COMUTAÇÃO DE PENAS - INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 441 DO COLENDO STJ. PERDA DOS DIAS
REMIDOS NOVA REDAÇÃO DADA AO ARTIGO 127 DA LEI
DE EXECUÇAO PENAL DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA
DE 1/3 PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE DECISÃO FUNDAMENTADA. De acordo
com a Lei no 12.433/2011, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo
remido, observado o disposto no art. 57 da mesma norma.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP, 15a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0001825-75.2017.8.26.0521, Rel. Des. Willian
Campos, DJ: 29/06/17).
Por fim, há muito se entende que a prática de novo delito ou falta
grave, tem aptidão para interromper o prazo para progressão de regime prisional, mas não
influi nos demais benefícios prisionais, incluindo a comutação, o indulto e o livramento
condicional.
Como é cediço, “A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional” (Súmula 441 do C. STJ), e no caso tampouco pode
influir negativamente no requisito subjetivo para sua concessão.
Ainda, preconiza a Súmula 535 do C. STJ que: “A prática de falta
grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto”.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA
CONDENAÇÃO.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS.
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001140-93.2020.8.26.0996 -Voto no 13.844
7
TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
ÚLTIMA
CONDENAÇÃO.
EXCEÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
SÚMULA
441/STJ.
INDULTO
OU
COMUTAÇÃO
DE
PENA.
SÚMULA
535/STJ.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta
Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao
recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
recomendável a concessão da ordem de ofício. II - A
jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de
que a superveniência de nova condenação no curso da execução,
seja por fato anterior ou posterior ao início do cumprimento da
pena, enseja a unificação das penas e a alteração da data-base
para fins de benefícios, passando o termo inicial a ser a data do
trânsito em julgado da última condenação. Precedentes. III -
Referida regra, contudo, não se aplica para fins de livramento
condicional (Súmula 441/STJ) ou indulto e comutação de pena
(Súmula 535/STJ) (precedentes). Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para que os efeitos da unificação das
penas não interrompam o prazo para fins de livramento
condicional, comutação de penas ou indulto” (HC no 34811/PR,
C. 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 9.8.2016).
Assim, interrompe-se o prazo somente para a progressão de regime,
sendo de rigor, portanto, a manutenção da r. decisão proferida.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e, no mérito, NEGA-
SE PROVIMENTO ao agravo em execução interposto por UIGOR RAFAEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001140-93.2020.8.26.0996 -Voto no 13.844
8
JACINTO, mantendo-se a r. decisão guerreada como posta.
Reinaldo Cintra
Relator